Tribunal: CARF
Processo: 15504.720125/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720125/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.812 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
J. COSTABILE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13893.721017/2015-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720125/2016-21
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.812 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720125/2016-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.791, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN e no
art. 472 da IN 971/09.
- Defende que, para a aplicação das multas elencadas no art. 32-A da Lei no
8.212/91, faz-se necessária intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar
a declaração.
- Aduz que, se a GFIP foi entregue espontaneamente e o tributo confessado foi
pago, a própria obrigação principal está extinta.
- Afirma que a autuada é uma microempresa e que faz jus aos benefícios previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123/06.
- Sustenta que não houve intimação do contribuinte omisso, como determina
expressamente o art. 32-A da Lei no 8.212/91, nem tampouco a imposição de multa no momento
do recebimento da GFIP em atraso ou nos anos seguintes, tendo o fisco efetuado o lançamento
nos estertores da decadência tributária.
- Entende que a multa aplicada contraria a jurisprudência administrativa e judicial.
- Alega que não houve a publicidade da alteração ocorrida em 2009 referente à
multa por atraso na entrega de GFIP sem movimento.
- Discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Suscita a decadência do crédito tributário com base no art. 150, §4o, do CTN.
Defende que, tratando-se de GFIP referente a tributo submetido a lançamento por homologação,
o transcurso do prazo de cinco anos sem manifestação da autoridade administrativa extingue o
crédito tributário em caráter definitivo.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.812 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720125/2016-21

- Alega que a multa representa uma ofensa ao princípio da razoabilidade, ao
princípio da proporcionalidade e à norma constitucional que impõe a vedação ao confisco.
- Indica a existência do Projeto de Lei no 7.512/14, que propõe a anistia da
cobrança de multas geradas pela falta ou atraso na entrega da GFIP.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.791, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a constituição do crédito tributário
se dá com a ciência do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, nos
termos do art.142 do Código Tributário Nacional - CTN. Nos casos de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo
decadencial extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme previsto no art. 173, I, do mesmo diploma legal. É nesse
sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o presente Auto de Infração refere-se a multa
por atraso na entrega de GFIP, não há que se falar em decadência nem
mesmo para a competência mais antiga abrangida pelo lançamento.
Relativamente à ausência de intimação prévia, aplica-se o disposto na
Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação somente será realizada se for necessária, ou
seja, se a autoridade fiscal não dispuser de elementos suficientes para
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.812 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720125/2016-21

efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que
se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49,
também vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, extrai-se do art. 32, §9o, da Lei no
8.212/91 que a empresa deve apresentar GFIP mesmo que não ocorram
fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se a penalidade
prevista no art. 32-A quando esta deixar de apresentar o documento no
prazo fixado ou apresentá-lo com incorreções ou omissões.
Verifica-se, ainda, que a multa por atraso na entrega da GFIP incide
sobre o montante das contribuições previdenciárias nela informadas
mesmo que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte, conforme
disposto no art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91. A exigência da penalidade
independe da capacidade financeira do sujeito passivo ou da existência
de danos causados à Fazenda Pública.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do CTN.
Além disso, segundo o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes
por parte das autoridades fiscais.
Importa registrar nesse ponto que o Projeto de Lei no 7.512/14
mencionado no Recurso permanece em tramitação no Congresso
Nacional, não se tratando, portanto, de norma vigente.
Também não pode ser acolhida a alegação do recorrente de que faz jus ao
tratamento diferenciado previsto no art. 55 da Lei Complementar no
123/2006, haja vista que este dispositivo refere-se “aos aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações
de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das
empresas de pequeno porte”, como disposto em seu caput, e não se
aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, conforme
explicitado em seu §4o.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e
do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF
n° 2, de observância obrigatória no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.812 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720125/2016-21

Cabe mencionar, por fim, que as decisões trazidas pelo interessado
somente vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser
estendidas genericamente a outros casos.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital